Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Assim, caberia às agravantes enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado.
3. Não havendo relação entre a decisão agravada e as razões do recurso, estando as razões recursais dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.